Tribunal: CARF
Processo: 10680.721100/2007-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.721100/2007-08
ACÓRDÃO
9202-011.879 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
MINERACOES BRASILEIRAS REUNIDAS S A MBR
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
LAPSO
MANIFESTO.
PEDIDO
DE
DESISTÊNCIA. REGIMENTO INTERNO DO CARF. PORTARIA No 587/2024.
HOMOLOGAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DA
FAZENDA NACIONAL.
Merecem ser acolhidos os embargos de declaração manejados para sanar
lapso manifesto no acórdão que, a despeito da desistência formulada em
observância à Portaria CARF no 587/2024, aprecia as razões recursais.
Devem ser atribuídos efeitos infringentes ao acórdão que, por lapso
manifesto, deixa de homologar a desistência, formulada pela parte que
interpôs o recurso especial, em observância ao disposto no Regimento
Interno do CARF e à Portaria CARF no 587/2024.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para não conhecer do recurso especial.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ronnie Soares Anderson (Suplente Convocado), Leonam
Fl. 1269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.879 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10680.721100/2007-08
2
Rocha de Medeiros, Cleberson Alex Friess (Suplente Convocado), Leonardo Nuñez Campos
(Suplente Convocado), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração manejados pela FAZENDA NACIONAL (f.
1.260/1.261) e por esta Relatora (f. 1.249/1.251) em face do acórdão no 9202-011.735, proferido
por esta eg. Segunda Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais que, por unanimidade de
votos, conheceu do recurso especial da Fazenda Nacional para, no mérito, negar-lhe provimento.
Ambos os aclaratórios – vide f. 1.249/1.251 e f. 1.260/1.261 – afirmam padecer o
decisium de lapso manifesto, porquanto teria sido requerida a desistência do apelo especial antes
do início do julgamento.
O despacho de admissibilidade (f. 1.265/1.267) entendeu que
[e]m ambas as peças de embargo é salientada a falta de apreciação de petição da
Fazenda Nacional (fls. 1246/1248), na qual é pleiteada desistência do recurso
especial interposto (...).
Pois bem, restando patente a existência de lapso manifesto, dada a falta de
apreciação no embargado da referida petição de desistência do recurso
especial, de rigor o seguimento dos embargos, para saneamento da falta.
(sublinhas deste voto)
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Passo a dar cumprimento à determinação contida no despacho de
admissibilidade de f. 1.265/1.267.
Deveras, em petição (f. 1.246/1.248) juntada em 17 de março de 2025, narrado
que
[c]onsiderando a dispensa ora vigente, com respaldo no art. 19, VI, b, da Lei
10.522/02 c/c art. 2o, VII e § 4o da Portaria 502/16 (na redação dada pela
Portaria 19.51/2020), a União (Fazenda Nacional) apresenta PEDIDO DE
DESISTÊNCIA do recurso especial interposto às fls. 293/309. (sublinhas deste
voto)
Nos termos do art. 133 do Regimento Interno deste eg. Conselho poderá o
recorrente desistir do seu recurso em tramitação, configurando a “renúncia ao direito sobre o qual
Fl. 1270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.879 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10680.721100/2007-08
3
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter ocorrido decisão
favorável ao recorrente.” – ex vi do §3o do art. 133 do RICARF.
Registro, em atenção ao disposto na Portaria no 587, de 11 de abril de 2024, ter
sido a desistência tempestivamente requerida – isto é, “antes do dia e horário agendados para
início da reunião de julgamento.” – ex vi do art. 1o. Conforme relatado, a desistência foi informada
no dia 17 de março de 2025, antes do início da reunião de julgamento na qual incluído o processo
em pauta – isto é, 21 de março de 2025.
Homologada a desistência, permanecem exonerados os créditos nestes autos
exigidos.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos
infringentes para reformar o acórdão no 9202-011.735 e não conhecer do recurso especial
fazendário.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Fl. 1271
DF CARF MF
Original